Tribunal: STF
Processo: ACO 776
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Embargos de declaração e agravo interno na ação cível originária. 2. Direito Constitucional e Econômico. 3. Embargos de declaração do Estado de São Paulo convertidos em agravo interno. 4. Empréstimos realizados pela Vasp, na década de 1980, a credores forâneos, sob o manto do Aviso MF 30. 5. Matéria controvertida. A liquidez da dívida é objeto de discussão desde a petição inicial. Ausência de inversão do ônus da prova. Necessidade de esclarecimentos, quanto a fato imprescindível para a solução da lide, em sede recursal. Conversão do feito em diligências. Arts. 493 e 938, § 3º, do CPC. Intimação da Secretaria do Tesouro Nacional, do Banco Central e do Banco do Brasil. Novos documentos. Manifestação das partes. Contraditório e ampla defesa garantidos. 6. Reestruturação da dívida externa brasileira e privatização da Vasp. Contrato de refinanciamento entre União, Vasp e Estado de São Paulo autorizado pela Lei Federal 7.976/1989 e pela Lei Estadual paulista 6.870/1990. Previsão contratual de retenção unilateral, pela União, do FPE e da cota-parte do IPI Exportação relativos ao Estado de São Paulo (como fiador), que passou a ser corresponsável contratualmente pela dívida da Vasp. Necessidade de separação das ocorrências que influenciaram nos planos nacional e internacional. 7. Cisão da análise da dívida em decorrência de fatos supervenientes ao contrato debatido nos autos devido ao cenário nacional e internacional. 8. Baixa reserva cambial. Determinação, pela União, de centralização dos depósitos, no Banco Central, das parcelas devidas a credores internacionais. Resoluções CMN 813/1983 e 1.541/1988. Intervenção do Estado na economia. 9. Rolagem da dívida externa pela União. Acordos: Multi-Year Deposit Facility Agreement - MYDFA (envolvendo os valores inadimplidos por força da Resolução CMN 1.541/1988), Bond Exchange Agreement (BEA), lnterest Arrangement, Bradies Bonds (renegociação de dívidas de médio e longo prazo – DMLP). 10. Crise econômica da década de 1980. Moratória internacional da União. Fato notório que independe de prova (art. 374, I, CPC/2015). 11. Diligências realizadas, em sede recursal, demonstram a ausência de documentos que comprovem a quitação da dívida da Vasp pela União junto aos credores internacionais. Ofícios de órgãos públicos que ostentam presunção de veracidade. 12. Direito do ente subnacional ao repasse, no plano nacional, dos bônus (vantagens e benefícios) conquistados pela União, no cenário internacional, com os credores estrangeiros aos devedores nacionais (Vasp e Estado de São Paulo). Expressa determinação legal (art. 4º da Lei 7.946/1989) e contratual (cláusula décima quinta). Dívida ilíquida. 13. Autorização de retenção unilateral das parcelas devidas pelo Estado de São Paulo, em nome da Vasp, somente após a União liquidar a dívida, repassando o bônus obtidos pelas renegociações internacionais, por meio da média ponderada conferido no último acordo (Bradie Bonds - DMLP). Art. 15, § 4º, da Resolução 98/1992 do Senado. 14. Agravo da União. Verbas passíveis de retenção para compensação das dívidas dos Estados. 15. Receitas derivadas das transferências tributárias. Fundo de Participação dos Estados (FPE) e IPI-exportação (art. 159, I, “a”, e inciso II, da CF, respectivamente). Possibilidade. Autorização em lei federal (Lei 7.976/1989) e estadual (Lei 6.870/1990). 16. Parcelas referentes ao ICMS da Lei Kandir (art. 31, § 3º, da LC 87/1996) e à MP 237/2005. Ausência de previsão legal e contratual. Impossibilidade. Comprometimento das receitas dos Estados. Ofensa aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da “pacta sunt servanda” e da lealdade à federação (federalismo cooperativo). 17. Possibilidade, após a dívida tornar-se líquida, de retenção, pela União, do FPE e da cota-parte do IPI relativa ao Estado de São Paulo (como garantidor), que passou a ser corresponsável da dívida da Vasp. 18. Honorários advocatícios. Desproporcionalidade. Não ocorrência. Sucumbência recíproca e percentualmente distribuída entre as partes. 19. Majoração dos honorários em sede recursal a cargo da União. 20. Agravo do Estado de São Paulo provido; desprovido o da União.